Tribunal: TJDFT
Processo: 0751292-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751292-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, HUMBERTO SARNAGLIA NETO D E S P A C H O Agravo de Instrumento - Recebimento - Ausência de Pedido Suspensivo Ante a ausência de pedido suspensivo, intimem-se os agravados, sendo Humberto Sarnaglia Neto no endereço: IAPI Chácara 19B, LT 03, Guará, CEP: 71081-265 ou no SRIA II QE 40 CONJUNTO J – GUARÁ II LOTE 17 CEP: 71070-102 para, querendo, responderem o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator